Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-74.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO.
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, o que autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. O recolhimento das custas intermediárias necessárias para a expedição do mandado de busca e apreensão constitui ônus processual do autor.
3. A necessidade de intimação pessoal antes da extinção restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC (paralisação por mais de um ano ou abandono por mais de 30 dias), e não se aplica à extinção por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
4. O credor cadastrado como parceiro eletrônico recebe intimação pessoal por meio do sistema PJE, conforme o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, dispensada a publicação no órgão oficial.
5. Apelação conhecida e não provida.